Tribunal: TJBA
Processo: 8039608-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039608-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE SANTOS CELESTE URSULANO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para limitar os reajustes anuais de plano de saúde coletivo aos índices da ANS, sob a alegação de abusividade e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na apuração da presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência a fim de limitar os reajustes anuais do contrato coletivo aos índices da ANS para planos individuais.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não elidida por alegações genéricas da parte adversa ou pela contratação de advogado particular.

4. Embora os planos coletivos não estejam sujeitos ao teto de reajuste da ANS para planos individuais, submetem-se ao controle judicial de abusividade e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de demonstração técnica e atuarial por parte da operadora para justificar aumentos expressivos, superiores a 700% em dez anos, confere verossimilhança à alegação de desequilíbrio contratual.

6. O risco de dano é evidente diante da possibilidade de exclusão da beneficiária, pessoa idosa, por impossibilidade de pagamento da mensalidade, o que justifica a aplicação provisória dos índices da ANS até decisão final.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É cabível a aplicação provisória dos índices de reajuste da ANS para planos individuais em contratos coletivos quando, em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência de justificativa atuarial para aumentos excessivos que ameacem a manutenção do vínculo contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 300; CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8036855-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8039608-77.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
MARLENE SANTOS CELESTE URSULANO
, e como recorrido
SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.